Tribunal: CARF
Processo: 10909.900163/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900163/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
DETROIT BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900163/2011-85
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26035.14139.300609.1.3.03-6434, em 30.06.2009, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$50.576,18 do ano-calendário de 2006 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-15:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
DEM. ESTIM. COMP.
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
156.265,88
156.265,88
CONFIRMADAS [...]
126.031,93
126.031,93

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 50.576,18
Valor na DIPJ: R$ 50.576,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 156.265,88
CSLL devido: R$ 105.689,70
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 20.342,23
O crédito reconhecido para compensar integralmente os débitos informados no
PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa SRF 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-87.480, de 28.08.2018, e-fls. 56-58:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.10.2018, e-fl. 61, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.11.2018, e-fls. 64-84, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DO MÉRITO
3.1. Das estimativas compensadas | Possibilidade | Entendimento assegurado
pelo CARF, SRFB e PGFN.
Compulsando o Acórdão recorrido, defenderam os julgadores que “a não
homologação de DCOMP apresentada para quitação de estimativas retira-lhe a certeza
necessária para seu cômputo na apuração do saldo negativo e consequente formação
de direito creditório utilização em outras compensações, devendo ser mantida a glosa
subsistente o litígio acerca de sua liquidação”.
Contudo, data maxima venia, olvidaram-se de que não se trata de uma simples
“compensação de débito com resultado (crédito) de outra compensação”, mas na
origem de restituição de Saldo Negativo, razão pela qual deveria ser dado tratamento
diferenciado, amparado no que dispõem a jurisprudência do CARF, bem como
Pareceres PGFN e SRFB com destinação específica. Explica-se.
Nos termos do artigo 165, I do Código Tributário Nacional3, o sujeito passivo
da obrigação tributária tem direito à restituição total ou parcial do tributo, para os
casos em que tenha incorrido em pagamento espontâneo indevido ou a maior que o
devido.
Diante disso, o contribuinte que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos ou contribuições sob administração da RFB se anterior à IN 1.810/2018, ou
relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração, ou não, da RFB, se
posterior à referida Instrução Normativa.
Por autorização do art. 170 do CTN, os artigos 7o, § 3o e 74 da Lei no 9.430/96
passaram a regulamentar o procedimento de compensação em roga. Do mesmo modo
que os arts. 6o e 28 deste diploma também regulamentam a possibilidade de o
contribuinte restituir o saldo de CSLL apurado ao final do exercício, quando a soma
das antecipações pagas, das deduções permitidas e das retenções sofridas for superior
à contribuição social então calculada. [...]
Considerando tais premissas, tem-se que no ano-calendário de 2006, sob a
apuração anual do lucro real, a Recorrente apurou, mês a mês, a base de cálculo do
CSLL a partir de balanços ou balancetes de redução ou suspensão, chegando-se no
final do ano, no valor de Saldo Negativo a ser restituído de R$ 50.576,18 (cinquenta
mil e quinhentos e setenta e seis reais, com dezoito centavos), uma vez que apurou
CSLL devido em R$ 105.689,70, e em contrapartida recolheu em estimativas o valor
de R$ 156.265,88. [...]
Desta maneira e, com base na legislação acima já identificada, quando
verificadas as estimativas recolhidas à maior, a Recorrente transmitiu o PER no
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

40329.72940.300609.1.3.02-0502, restando ele em glosa parcial, por entender a
Fiscalização que na DCOMP referente ao pagamento das estimativas dos meses de
janeiro
e
fevereiro
(no
19399.20035.310603.1.3.08-3242
e
34581.82190.310306.1.3.09-6441) e que compõem a base do crédito pleiteado, ainda
se encontrava pendente de análise a defesa do contribuinte (10909.003981/2005-90)
quanto as não homologações das compensações. [...]
Ocorre que tal entendimento não pode ser mantido, em razão de que (1) caso
sobrevenha decisão definitiva desfavorável à Recorrente no PAF 10909.003981/2005-
90, o débito proporcional às estimativas será objeto de cobrança em procedimento
específico, e poderá ser regularmente executado, por conseguinte, não impede sua
inclusão para efeitos de composição do saldo negativo aqui em discussão. E, (2)
admitir a negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano, por
certo refletirá em enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, a vista de que, ao
mesmo tempo em que o fisco exigirá o seu pagamento nos autos dos processos de
compensações (PAF 10909.003981/2005- 90), também passa a impedir a sua
restituição por meio do presente processo.
Nota-se, portanto, a ocorrência de glosa indevidamente realizada, a qual deve
ser afastada, sob pena de onerar excessivamente a Recorrente diante da cobrança
formulada em duplicidade. [...]
E mais que isso, caso dessa maneira não entenda esse E. CARF haverá a
ocorrência de bis in idem, vez que não há dúvidas de que o resultado do processo de
compensação relacionado à estimativa de CSLL não causará qualquer reflexo negativo
no montante apurado a título de saldo negativo aqui discutido, seja porque a decisão
favorável à Recorrente determinará a extinção das estimativas via compensação
(validação do crédito), seja porque, havendo decisão desfavorável, ela será obrigada a
quitar os débitos (estimativas) lá indicados para compensação e não compensados, o
que confirmará, consequentemente, o lastro do respectivo direito creditório.
Com a devida vênia, trata-se, portanto, de uma construção lógica.
Não fossem suficientes a jurisprudência administrativa e a legislação
corroborando o presente procedimento, não se pode perder de vista que a própria
Receita Federal, mediante a Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 13 de outubro
de 2006 (anexo) estabelece o procedimento ora defendido no caso de compensações
não homologadas com repercussões sobre a composição do saldo negativo. [...]
No mesmo sentido, tem-se o Parecer PGFN/CAT no 88, de 23 de janeiro de
2014 (anexo), que orienta para a possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que computada no ajuste.
Por consequência, tendo-se em vista o contido na legislação supracitada, assim
como no parecer da PGFN, conclui-se que compõem o saldo negativo do respectivo
período os valores das estimativas mensais de CSLL indicados como débitos em
DCOMP’s, mesmo que ainda não homologadas.
Ou seja, o fato de tal compensação encontrar-se pendente de análise, ou em
discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não macula o crédito
relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base relativo a tal estimativa,
razão pela qual se requer seja integralmente reconhecido o direito creditório aqui
guerreado, homologada a compensação e, por consequência, o arquivamento do
presente feito.
3.2. Do Princípio da legalidade e sua aplicação à Administração Pública.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

Superado o ponto anterior, cumpre consignar que a Autoridade Pública
exacerba a competência para ela atribuída quando, ao analisar o crédito postulado pela
Recorrente, o indefere sob a alegação de existência de compensação não homologada
de estimativas mensais, isto, pois, não haver qualquer previsão legal para tanto.
Sabe-se que o princípio da legalidade expressa fundamento do Estado de direito,
e, de fato, a Constituição da República ressalta, em vários de seus artigos, a exigência
de lei como baliza da atuação administrativa.
O inciso II do artigo 5o da Carta Maior dispõe que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Também o artigo 37 da
CF/88 destaca em seu caput o princípio da legalidade, o qual, segundo o entendimento
clássico de Hely Lopes Meirelles4, caracteriza uma vinculação positiva da
Administração Pública à lei [...].
E nesse sentido, para que a administração possa atuar, não basta à inexistência
de proibição legal, é necessário tanto a existência de determinação quanto autorização
para que a administração possa atuar em determinado sentido. Logo, qualquer ato do
administrador que não possuir embasamento torna-se nulo, ilícito. [...]
Ou seja, trata-se de princípio que nasceu com o Estado de Direito e que
constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque
a lei, ao mesmo tempo em que os define a atuação administrativa, estabelece também
os limites desse exercício quando tal atuação interfira nos direitos da coletividade6.
Enquanto o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse
privado é da essência de qualquer Estado, o princípio da legalidade é específico do
Estado de Direito. É baseado nesta ideia que se pode afirmar: na relação
administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre da lei.
Faz-se tal afirmação, pois, para o caso em tela, constata-se que o Sr. Fiscal
extrapolou a sua competência ao indeferir o crédito ora postulado.
Conforme já manifestado, a regularidade do crédito apurado sobre o saldo
negativo em evidência, ainda que decorrente de estimativas compensadas, decorre
tanto da previsão assegurada pelo artigo 74, §6o, da Lei 9.430/96, quanto de
orientações da RFB e PGFN, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 18,
de 13 de outubro de 2006, e do Parecer PGFN/CAT no 88, de 23 de janeiro de 2014.
A relação tributária, seja qual for a sua causa (ocorrência do fato gerador,
descumprimento de uma norma tributária ou um direito de petição), obedecerá,
sempre, as normas que regulam a administração pública.
Cabe ao Fisco a função de arrecadar os tributos que a legislação tenha
instituído, para tanto, desempenha seu papel fiscalizando os contribuintes no
cumprimento de seus deveres legais tributários, bem como praticando todos os atos
necessários ao cumprimento dos deveres legais.
Entretanto, não poderá indeferir um crédito devidamente assegurado por norma
legal, com base em argumento não previsto em lei.
Ao assim fazê-lo, por certo resultará na nulidade do procedimento, dada a
ofensa ao princípio que regulamenta a atuação estatal, qual seja, o princípio da
legalidade. [...]
Também por este motivo, mostra-se imperiosa a reforma do Despacho
Decisório proferido, devendo, por bem, ser integralmente deferido o PER/DCOMP
aqui formulado.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

3.3. Da necessária reunião destes autos àquele onde se questione as Estimativas
de janeiro e fevereiro/2006 – PAF no 10909.003981/2005-90.
Por fim, e não menos importante, é indispensável postular pela reunião do
presente processo àqueles nos quais se analisam as compensações que deram causa à
discussão em evidência, posto que lá se discutem as composições do Saldo Negativo
de CSLL aqui pleiteado restituição.
Trata-se de medida que visa evitar decisões conflitantes no âmbito das
discussões que se instaurarão. [...]
Ou seja, conforme ali veiculado, prevalece nas Turmas do CARF o
entendimento de que processos com discussões semelhantes devem ser reunidos para
que possam ser apreciados de forma conjunta.
Nesta toada, o mesmo entendimento precisa ser aplicado para que o presente
processo seja suspenso até que proferida decisão terminativa nos autos no
10909.003981/2005-90, isto é, para que a decisão de lá, seja aplicada no caso em
evidência, a vista a estrita relação entre elas, de acordo com o já explanado nas razões
acima. [...]
Diz-se isto, pois, rege o Código de Processo Civil que na ausência de normas
que regulem o processo administrativo, as disposições do referido diploma terão
aplicabilidade subsidiária8. Indiscutível, portanto, que no presente caso deve ser
aplicado o art. 313, V, alínea “a” do CPC, o qual dispõe que o processo será suspenso
quando a sentença de mérito puder sofrer com a prejudicialidade externa, no caso,
representada pela decisão a ser proferida no PAF no 10909.003981/2005-90: [...].
A aplicação subsidiária do CPC no caso posto tanto é verdadeira que, noutro
ponto do mesmo assim Acórdão, os julgares expressaram tal entendimento, ora para
outra ocasião. [...]
Desta maneira, em homenagem ao princípio da verdade material, postula a
Recorrente pela necessária reunião do presente processo àquele de no
10909.003981/2005-90, bem como a consequente determinação de que seja suspenso
julgamento destes autos, em razão da prejudicialidade externa presente no caso posto,
representado no crédito aqui discutido sofre o reflexo da análise que lá será realizada.
3.4. Do Princípio da Verdade Material.
Superados os apontamentos anteriores, convém mencionar que, no processo
administrativo, o julgador deve buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se
valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados.
Nessa perspectiva, a autoridade administrativa competente não fica obrigada a
restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e
devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento.
Tanto é verdade que, em análise dos objetivos da fiscalização tributária, observa
Reginaldo de França[4], que grande parte da doutrina aponta como função precípua da
fiscalização, a busca pela verdade material. [...]
Tais doutrinadores consideram que o objetivo da fiscalização é apurar os fatos
concretos ocorridos, de forma a possibilitar a correta aplicação da tributação ou do
exercício do direito de ressarcimento.
Sendo possível a apuração da verdade concreta pelos documentos apresentados
pela Recorrente, e, vislumbrando-se o correto acúmulo do tributo, não teria sentido a
atividade fiscalizatória efetuar outra conclusão que não aquelas específicas para o caso
por ela analisado. [...]
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

Diz-se isso, pois, necessário se faz que o julgador efetue a análise do processo
administrativo levando em consideração os fatos mencionados pela Recorrente, bem
como a legislação aplicável ao caso, sob pena de realizar seu julgamento baseado em
premissas não verdadeiras.
No caso concreto, se torna necessária a validação da legitimidade do direito à
restituição da Recorrente, e de igual forma, o procedimento por ela então adotado, não
se permitindo, pelo princípio da verdade material, que a ausência de decisão
administrativa nos processos correlatos, suprimam o seu legítimo direito ao crédito
postulado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente, e diante dos fundamentos que asseguram
o direito da Recorrente, seja integralmente reformado o Acórdão no 02-87.480, para
que se reconheça o crédito de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de
2006 e, por conseguinte, determinada a homologação das compensações aqui em
discussão.
Subsidiariamente, requer-se a reunião dos presentes autos ao processo no
10909.003981/2005-90, e que este seja sobrestado até que o julgamento em definitivo
daquele ocorra, tendo em vista que a análise dos créditos como aqui pretendida afetará
toda a apuração de CSLL da Recorrente e, por decorrência, a composição final do
Saldo Negativo de CSLL do ano de 2006.
E, na remota hipótese do presente recurso voluntário não ser acolhido por
Vossas Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada
no presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais,
a fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5o do Regimento Interno do
CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$30.233,95 (R$50.576,18 - R$20.342,23) referente ao ano-calendário de
2006 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 10909.003981/2005-90.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Tem-se que o processo no 10909.003981/2005-90, que trata de “pedido de
ressarcimento de créditos relativo à Programa de Integração Social (PIS) – Exportação”,
encontra-se arquivado desde 05.04.2021, e-fls. 120-138. Nesse sentido, cabe a autoridade
preparadora implementar os procedimentos cabíveis (art. 42 do Decreto 70.235, de 06 de março
de 1972 e Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014). Por essa razão o pedido
de sobrestamento não pode ser deferido.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Ademais, sobre a interposição de recurso especial esclareça-se que depende de
implementação no tempo, no modo e da forma nos estritos termos das condições de
procedibilidade previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 08-15:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da
DCOMP
Valor da
estimativa
compensada
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
JAN/2006
19399.20035.310306.1.3.08-
3242
20.908,88
0,00
20.908,88
DCOMP não
homologada
FEV/2006
19399.20035.310306.1.3.08-
3242
4.215,31
0,00
4.215,31
DCOMP não
homologada
FEV/2006
34581.82190.310306.1.3.09-
6441
5.109,76
0,00
5.109,76
DCOMP não
homologada

Total
30.233,95
0,00
30.233,95

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900163/2011-85

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 156
DF CARF MF
Original